Tribunal: TJPA
Processo: 0801298-21.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801298-21.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOSIEL CORREA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. FGTS E VERBAS MENSAIS. VALORES DEVIDOS. FÉRIAS E 13º. INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau reconheceu a irregularidade do contrato temporário e declarou ser devido o pagamento de FGTS relativo ao período laborado e as verbas mês a mês, indeferindo o pagamento de férias e 13º salário.

2.

Destarte, seguindo o entendimento da jurisprudência dominante, foi proferida sentença de parcial procedência, o que culminou na distribuição
recíproca e proporcional dos honorários e das despesas, atentando aos ditames do CPC/2015.

3.

Assim, entende-se que a decisão vergastada não merece reparos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 17/03/2011 a 31/12/2016 e; verbas a serem calculadas sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação.

(...)

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

O Recorrente requer, em suma, a majoração
dos honorários de sucumbência devidos ao procurador do Ente Municipal e a redução dos honorários devidos ao patrono da recorrida.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3611829
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, e fixou honorários de sucumbência em R$1.000,00 (mil reais).

Averiguo que o recorrido pleiteou
férias regulamentares não gozadas (2012/2016), terço constitucional, 13º (2012/2016), FGTS e seus respectivos 40%.

Depreende-se que a sentença, após reconhecer a irregularidade do contrato temporário, deferiu o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 17/03/2011 a 31/12/2016, assim como das verbas a serem calculadas sobre os salários recebidos mês a mês,
nos termos da fundamentação.

Considerando as circunstâncias dos autos, verifica-se que cada litigante foi em parte vencedor e em parte vencido, e, sendo justo e observando os parâmetros da lei, fixou-se honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais) para cada parte
[1]
.

Destarte, é devida a manutenção da sentença em sua integralidade.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA - AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VERBAS TRABALHISTAS EM ATRASO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - AFASTAMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PERCENTUAL - OCORRÊNCIA - NIVELAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE - ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, o que ocorre no caso, tendo a sucumbência ocorrido no mesmo percentual para o autor e para o réu. Provido.

(TJ-MG - AC: 10184150007963001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Belém, 07/05/2021